Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706173-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATURAL OCEANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0701540-21.2020.8.07.0018, movido em seu desfavor por NATURAL OCEANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu parcialmente a tutela antecipada e determinou a apuração do ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19, que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo. Deferida a concessão do efeito suspensivo do recurso em decisão id. 15130528. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 16626809). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão id. 15130528. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de junho de 2020 11:16:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador